Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc. Diante das defesas processuais suscitadas pela agravada em sede de contrarrazões[1], diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28619422 (fls. 48/53).